Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. DEFERIMENTO.

1. A gratuidade de justiça estende-se aos atos notariais e registrais no âmbito de serventias extrajudiciais. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

2. O recorrente está sob o pálio da gratuidade de justiça. Logo, ele está isento do ônus de arcar com os emolumentos prévios de utilização dos sistemas e-RIDF e Serajud.

3. O art. 16 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos serviços notariais e de registro estabelece que: "Aos atos extrajudiciais praticados por notários e registradores serão estendidos os benefícios da gratuidade de justiça relacionados à efetividade do processo judicial.”

4. O § 3o do art. 782 do CPC estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis.
5. Deu-se provimento ao recurso.